Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-09.2022.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001713-09.2022.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[W K ENGENHARIA CIVIL LTDA - CNPJ: 33.092.462/0001-35 (APELANTE), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), ALESSANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 051.018.611-46 (ADVOGADO), KENNIA ELISIARIA DA SILVA DIONISIO - CPF: 039.912.781-03 (APELANTE), WELITON JAIME DIONISIO DA SILVA - CPF: 037.541.411-80 (APELANTE), LUIZ ANTONIO RESENDE SANTEIRO - CPF: 346.045.021-53 (APELADO), CASSIA COELHO SANTEIRO - CPF: 024.681.451-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

A
GRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DOCUMENTOS APRESENTADOS CONSIDERADOS INAPTOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Propiciada a comprovação da hipossuficiência, mas considerada inapta a documentação anexada aos autos
para essa finalidade
, a não concessão do benefício da gratuidade é medida que se impõe, assim como a realização do preparo.

Mantém-se a decisão agravada se não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que
indeferiu o pedido de justiça formulado pelos apelantes, ora
agravante
s, e determinou a intimação para recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção
.

A agravante argumenta que a Declaração de Hipossuficiência
, assim como os demais documentos por ela juntados,
devia
m
ter sido
considerad
os
para a concessão da gratuidade da justiça
, sendo que só podia ser superada mediante a existência de provas em sentido contrário, o que não ocorreu.

Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito de ação, constitucionalmente garantidos.

Se
m contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No que tange à gratuidade, foi consignado o seguinte:

“
Os apelantes pedem o benefício da justiça gratuita sob a alegação de que não têm condições de arcar com as despesas do processo.

Intimados a comprovarem a hipossuficiência (id. 239414179), juntaram os mesmos documentos que já haviam anexados nos autos, os quais não são suficientes para provar a necessidade arguida.

Pelo exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita.

Determino a intimação dos apelantes para providenciarem o preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007, §4o, do CPC.”

(Id 2
48461656
).

Infere-se dos autos que houve
a devida observância ao procedimento legal, já que, verificada a não comprovação da hipossuficiência d
os
agravante
s
, fo
ram
-lhe
propiciada
s
a produção dessa prova.

Todavia, os documentos por el
es
apresentados não foram considerados aptos para essa finalidade, e não é preciso que sejam citados um a um
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno. Determino a efetivação do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento d
a

Apelação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024